Tribunal: STF
Processo: RE 958252
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE A MODULAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS E AS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS TRABALHADORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso voltado à correção de eventuais equívocos de julgamento que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes.



    2. Em que pese o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tenha modulado os efeitos do acórdão no julgamento dos embargos de declaração na ADPF 324, constou expressamente do acórdão do julgamento do mérito daquela ação a não incidência automática da decisão sobre os processos trabalhistas acobertados pela coisa julgada. 



    3. As razões de segurança jurídicas reconhecidas pela maioria do Plenário no julgamento dos terceiros e quartos embargos de declaração neste feito restam plenamente equacionadas pela determinação de que os valores recebidos de boa-fé pelos trabalhadores em decorrência de processos em que se tenha declarado a inconstitucionalidade da terceirização não deverão ser restituídos. 



    4. Embargos de declaração parcialmente providos, para o fim de esclarecer que os valores que tenham sido recebidos de boa-fé pelos trabalhadores não deverão ser restituídos, ficando prejudicada a discussão relativamente à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, tendo em vista já haver transcorrido o prazo para propositura, cujo termo inicial foi o trânsito em julgado da ADPF 324.